Tribunal: TJPA
Processo: 0005523-50.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005523-50.2016.8.14.0136

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

APELADO: RONDOACRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005523-50.2016.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.

ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS OAB/PA 6778

APELADO: RONDOACRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: JULIANO INÁCIO FORTUNA OAB/SC 43.928

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. GARANTIA MÍNIMA DE HORAS MENSAIS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória, reconheceu a obrigação da requerida de cumprir as cláusulas contratuais firmadas, em especial quanto ao pagamento da garantia mínima de 200 horas mensais a partir do quinto dia corrido da chegada dos caminhões basculantes ao canteiro de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medição das horas trabalhadas deve ocorrer a partir do quinto dia da chegada dos caminhões ao canteiro de obras, conforme estipulado contratualmente, ou somente após a regularização dos veículos pela contratante; e (ii) estabelecer se há cláusula contratual prevendo a garantia mínima de 200 horas mensais para efeito de pagamento da locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O princípio do pacta sunt servanda impõe o cumprimento integral do contrato firmado entre as partes, especialmente quando ausente qualquer vício de validade ou eficácia, sendo ilegítima a tentativa de afastamento das cláusulas livremente pactuadas.

3.2 Deste modo, sendo indubitável que o Requerente, ora Apelado, desincumbiu-se do ônus probatório alusivo ao fato constitutivo do pretenso direito alegado, o desprovimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sendo o contrato lei entre as partes, forçoso seu cumprimento, conforme princípio do pacta sunt servanda. Assim, de acordo com a autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fizerem devem cumpri-lo, desde que ausente qualquer vício de validade e eficácia, sob pena de responsabilização patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 10024132592957001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 30.03.2016.

TJ-DF, AC nº 0722346-59.2019.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005523-50.2016.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.

ADVOGADO: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS OAB/PA 6778

APELADO: RONDOACRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: JULIANO INÁCIO FORTUNA OAB/SC 43.928

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 2110269, proferida pelo M.M. Juízo da 1' VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA, julgou procedente a ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA promovida por RONDOACRE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. EPP, ora Apelada, sob alegação de que a Requerida/Apelante procurou a empresa Requerente a fim de locar equipamentos sem mão de obra, consistentes em mais de 30 (trinta) caminhões basculantes de propriedade da Autora.

Porém, a Requerente alega que identificou divergências substanciais quanto aos valores propostos, posto que a Requerida contratante havia
realizado a contagem das horas trabalhadas a partir de suposta regularização dos caminhões, após vistorias de praxe e instalação de rastreadores, mas não após o 5° (quinto) dia corrido da chegada dos veículos ao canteiro de obras, como bem acordado por via da proposta de locação e contrato firmado entre as partes
.

Diante dos fatos, a Requerente promoveu a presente Ação com o objetivo de ver garantida a contraprestação nos termos firmado no instrumento contratual realizado entre as partes.

Em sentença de id. 2110269, o Juiz JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial para compelir a requerida CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A a cumprir a pretensão contida na proposta, no caso, o pagamento da garantida mínima de 200 horas mensais a partir do quinto dia corrido após a chegada das máquinas para início de medição, devendo efetuar o pagamento da diferença em relação ao que já foi pago ao autor.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 2110270, sob alegação de que a Sentença recorrida merece reforma, porque não há no instrumento contratual garantia de pagamento de horas mínimas, além de que a medição dos serviços a partir do 5º dia é contrária as cláusulas do instrumento contratual e, por último, afirma não haver garantia de aviso prévio de 30 (trinta) dias por serviços não prestados.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 2110271, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apreciar se os valores pagos a título de contraprestação dos serviços de locação de caminhões basculantes foram devidamente adimplidos pela contratante, ora Apelante.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à Recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, a Autora, ora Apelada, alega que cedeu trinta caminhões basculantes para a Requerida, ora Apelante, e que o pagamento foi realizado de forma incompleta, tendo em vista que a Requerida realizou a contagem das horas trabalhadas somente a partir de suposta regularização dos caminhões, após vistorias de praxe e instalação de rastreadores e não após o 5° (quinto) dia corrido da chegada das máquinas ao canteiro de obras da Apelante, conforme expressamente acordado no contrato de locação firmado entre as partes.

Ante a Sentença de procedência, a parte requerida apresenta Apelo, sob alegação de que o pagamento a partir do 5º dia da chega dos veículos, como requer a Autora, é absolutamente contrária ao disposto nas Cláusulas 4.5 e 6.2.2, "b", cuja previsão é que os veículos devem estar em plenas condições de uso.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se no capítulo 4, item 4.2 do instrumento contratual de locação dos veículos (id 2110055 - Pág. 30) que a medição dos serviços deve ser realizada a partir de cinco dias da entrega das máquinas à Requerida. Isso é um fato incontroverso constante do contrato firmado entre as partes litigantes.

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação recursal de que a medição a partir dos cinco dias é absolutamente contrária ao disposto nas Cláusulas 4.5 e 6.2.2, b, eis que a Cláusula 4.5 retro, diz que as obras paradas aguardando liberação para operação deveriam respeitar o item 4.2, confirmando, portanto, o prazo de cinco dias do item mencionado.

Por sua vez a cláusula 6.2.2, b, apenas prevê as obrigações da contratada no que tange a mobilização dos veículos contratados a serem feitos pela VALE S.A. (terceira estranha ao processo). Assim, em nada contradiz o prazo de cinco dias de tolerância para início das medições previsto na cláusula 4.2 do contrato.

Também não merece acolhida o pleito recursal quando diz que não há garantia de recebimento de aviso prévio de 30 (trinta) dias de antecedência por serviços não prestados. Eis que, em sentido contrário, à alegação recursal, a cláusula 6.1.1 k prevê que “
havendo o interesse de desmobilização total ou parcial, informar a contratada com 30 (trinta) dias de antecedência
”.

Por fim, não merece prosperar o argumento recursal de que o contrato não possuía cláusula de garantia mínima consistente no pagamento de 200 (duzentas) horas mensais e, por isso, deve ser excluída da Sentença a condenação ao pagamento de garantia mínima de 200 (duzentas) horas, pois em sentido contrário ao alegado, costa no ANEXO li - PLANILHA DE QUANTIDADES EPREÇOS UNITÁRIOS (id 2110063 - Pág. 38) que o preço da hora é de R$ 110,00 (cento e dez reais) com mínima de 200 horas pra um turno.

Assim, sendo o contrato lei entre as partes, forçoso seu cumprimento, sob pena de responsabilização patrimonial – pacta sunt servanda. Assim, de acordo com a autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fizerem devem cumpri-lo, quando ausente qualquer vício de validade e eficácia, sob pena de responsabilização patrimonial.

In casu
, considerando que as condições foram livremente pactuadas e aceitas pelo apelante no momento da celebração do negócio jurídico, a conclusão inarredável é de se reconhecer a legitimidade das cláusulas do contrato firmado.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - ENTREGA COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA -RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO DEVIDA - ALUGUÉIS VENCIDOS - PAGAMENTO NECESSÁRIO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - Relativamente aos contratos de f., cuja validade não foi impugnada pela demandada, inarredável é a aplicação, à hipótese em apreço, do que preleciona o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), que encontra fundamento de existência na vontade que dá origem aos contratos (TJ-MG - AC: 10024132592957001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/03/2016, Data de Publicação: 07/04/2016)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO CONTRATUAL DA AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil. 2. O contrato, como acordo de vontades, é um negócio jurídico decorrente da consensualidade entre as partes, que, ao criar, modificar ou extinguir obrigações, produz efeitos jurídicos, caracterizando, assim, o princípio contratual da autonomia da vontade. 3. Decorrência imediata do princípio da autonomia da vontade é o princípio da pacta sunt servanda que constitui a força obrigatória dos contratos, por meio da vinculação das partes ao cumprimento do contrato. 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07223465920198070003 DF 0722346-59.2019.8.07.0003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Deste modo, sendo indubitável que o Requerente, ora Apelado, se desincumbiu do ônus probatório alusivo ao fato constitutivo do pretenso direito alegado, o desprovimento recursal é condição que se impõe, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO provimento à apelação interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/03/2025